Tribunal: TJMT
Processo: 1012368-09.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012368-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), DANIELLY DAIANY CELESTINA MEZA DE MORAES - CPF: 044.128.031-55 (RECORRIDO), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso: 1012368-09.2021.8.11.0001.

Recorrente(s):
DANIELLY DAIANY CELESTINA MEZA DE MORAES.

Recorrida(s):
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –PENHORA EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE EXECUTADA, VIA SISTEMA SISBAJUD - VALOR ORIUNDO DE SEGURO-DESEMPREGO - LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 30% DO VALOR BLOQUEADO - POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 197461679, que julgou extinto o processo de execução, em virtude do pagamento, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega
:

1) Comprovação da verba salarial – Impenhorabilidade – Desbloqueio;

2) Execução de honorários – Ilegitimidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos (id. 197461671), vê-se que foi penhorado, via Sisbajud, o valor de
R$ 1.566,01 (um mil e quinhentos e sessenta e seis reais e um centavo)
, em conta bancária de titularidade da recorrente.

Insta ressaltar que o montante de
R$ 1.226,00 (um mil e duzentos e vinte e seis reais)
é oriundo do seguro-desemprego da parte autora, conforme documentos anexados nos ids. 197461673/197461675
.

O
artigo 833, do Código de Processo Civil, assim preleciona:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.
(grifei)

No caso, importante observar que a executada se encontra desempregada e dependente do valor que recebe do seguro-desemprego.

Logo, a penhora sobre o referido montante revela prejuízos à subsistência da executada e família, notadamente por se tratar de verba que advém de seguro-desemprego.

É certo que a Corte Superior tem admitido a relativização da penhora sobre valor proveniente de salário, remuneração etc. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e família. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família
.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.053.997/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.º 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário da recorrida com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna da devedora e de sua família
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.605/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VALOR DECORRENTE DE SEGURO-DESEMPREGO – PENHORA QUE COMPROMETE A SUSBSISTENCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É certo que a Corte Superior tem admitido a relativização da penhora sobre valor proveniente de salário, remuneração, etc. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e família
.

(N.U 1009680-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023) (grifei)

Ainda,
a
jurisprudência tem preconizado a possibilidade da penhora de proventos no patamar máximo de 30% (trinta por cento), que se mostra
razoável para alcançar a satisfação do débito, sem que haja comprometimento da subsistência da parte devedora
. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RETENÇÃO DO LIMITE DE 30% DO VALOR DA VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDENTES DO STJ
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito

(TJMT - N.U 1001271-87.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IMÓVEL LOCADO. CITAÇAO NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DA RECORRENTE. VALIDADE. REVELIA.
PENHORA DE ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
. CASO CONCRETO. ESTIPULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento do STJ, nos autos do Recurso Especial nº 1.582.475/MG, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir dignidade do devedor e de sua família
.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000926-79.2018.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023) (grifei)

Desse modo, mostra-se imperioso o desbloqueio parcial do valor mencionado acima, determinando-se a manutenção da constrição no que concerne ao importe máximo de
30% (trinta por cento) do valor bloqueado
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
limitar a penhora realizada nos autos, via sistema Sisbajud, no patamar máximo de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado
, liberando o restante em favor da parte executada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024